Tribunal: TCU
Processo: 021.237/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1990/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar, não cumpridas as deliberações dos subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.4 do Acórdão 849/2019-TCU-Plenário ; em cumprimento as deliberações dos subitens 1.6.1.2 e 1.6.1.3, do Acórdão 849/2019-TCU-Plenário , e em dispensar o monitoramento da determinação 1.6.1 (e respectivos subitens) do Acórdão 849/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.237/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a identificação de transferências voluntárias registradas no Portal da Transparência do Governo Federal não inclusas no sistema SIGA, a fim de que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, em sintonia com o item 1.6.1.4 do Acórdão 849/2019-TCU-Plenário e com o princípio da publicidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal; 1.6.2. Apensar o presente processo ao processo que deu origem à deliberação ora monitorada (TC Processo 022.581/2017-0 ).